Tribunal: STF
Processo: RE 516680
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA 
   LEI N. 9.656/98: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE 
   PROCEDIMENTOS - TUNEP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
O julgamento de medida cautelar em ação direta de 
   inconstitucionalidade autoriza o exame dos recursos sobre a 
   controvérsia nela debatida.